Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-71.2019.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004640-71.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO FELIX DA SILVA JUNIOR - CPF: 423.460.578-60 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), ENRICO PIZAO SAID - CPF: 397.569.138-78 (ADVOGADO), RAFAEL PIMENTEL RIBEIRO - CPF: 285.709.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGAS ELÉTRICAS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.

Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que não foi deferida a realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370, do CPC. E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando os orçamentos e laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/15, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA(S):

SOMPO SEGUROS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Ressarcimento de Danos promovida por
SOMPO SEGUROS S.A
., condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 27.865,80 (vinte e sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), em favor da parte autora, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo desembolso.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Preliminarmente, sustenta a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de realização de prova pericial a fim de constatar a causa da queima dos equipamentos, uma vez que os documentos apresentados pela apelada foram produzidos de forma unilateral.

Suscita, ainda, a falta de interesse de agir da parte autora/apelada, diante da ausência de reclamação do segurado pela via administrativa, consequentemente, pela extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

No mérito, afirma existir limites de responsabilidade da concessionária e do consumidor, havendo presunção de legalidade dos atos da concessionária, cabendo ao administrado demonstrar o abuso ou a irregularidade por parte da concessionária; logo, a inversão do ônus da prova em prol do consumidor só opera se houver verossimilhança.

Assevera que não restam dúvidas de que as disposições trazidas pela Resolução da ANEEL nº 414/2010, consistentes nas demandas de ressarcimento de danos elétricos, devem ser estritamente observadas pelos consumidores, não havendo no caso a existência de nexo causal para o dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença a fim de reconhecer a ausência de indenizar, ou alternativamente, se mantida a sentença, sejam os juros e correção monetária contados da data da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §1º, do CPC/15 (ID
44909483
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
suscita preliminar de falta de interesse de agir da parte autora/apelada, diante da ausência de reclamação do segurado pela via administrativa.

Alega que, segundo a legislação do setor elétrico, o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora, devendo fornecer um rol de informações, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, requer a extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Não prospera a preliminar.

Isto porque, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, ambos da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
;
” (g.n.).

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“
Ação regressiva. Danos patrimoniais.
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência.

Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo.
Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada.
Concessionária de serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6º, CF
. Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Honorários advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros previstos nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do §3º do artigo 20 do Código de Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo improvido
”
(TJSP, 32ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1026311-72.2014.8.26.0114, Relator Ruy Coppola, j. em 25/0/2016).

Assim, de se concluir pela desnecessidade de o consumidor comunicar previamente o problema na rede elétrica à concessionária ou solicitar a reparação pela
via administrativa
para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que não foi deferida a realização de prova pericial nos bens danificados da segurada.

A preliminar não prospera.

Com efeito, vale dizer que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando os orçamentos e laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

Ademais, os mencionados laudos foram produzidos por pessoas habilitadas para tanto.

Logo, rejeito a preliminar.-

V O T O (MÉRITO)

Extrai-se dos autos que
SOMPO SEGUROS S.A
.

ajuizou a
Ação de Ressarcimento de Danos
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando ter firmado com MONTE TABOR AGROPECUÁRIA LTDA contrato de seguro empresarial, representado pela apólice nº
Y1800206406
(ID
44906975
), através do qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais diversos equipamentos da empresa estivessem expostos durante o período de vigência da apólice.

Na petição inicial, a parte requerente alegou que os fornecimentos de energia elétrica são de responsabilidade da parte requerida, nos termos do
artigo 210 da Resolução de nº 414 de 09/09/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL).

Narrou que em 21/12/2016 a unidade consumidora sofreu oscilações de energia elétrica, decorrente de descargas atmosféricas na região, o que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos, nas dependências do segurado, conforme exposto nos orçamentos e laudos apresentados (ID’s
44906978 a 44906979)
.

Diante da reparação dos danos (ID
44906983
), requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 27.865,80 (vinte e sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), além de custas processuais e honorários advocatícios.

Ao sentenciar o feito, a douta magistrada singular,
Dra.
Laura Dorileo Cândido,
julgou procedente o pedido inicial.

Inconformada, recorre a requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Pois bem
.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Confira-se:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013).

Denota-se dos autos que a douta juíza
a quo
acertadamente aplicou o Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres.

Sobre a ação regressiva, a Súmula nº 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”.

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano.

A parte requerida não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia do segurado da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Ao sentenciar, a i. magistrada bem fundamentou:

“
Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que os danos ocorreram em razão de descarga elétrica, havendo danos aos componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Autora, tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições, consoante se extrai do laudo técnico emitido pela empresa contratada pelo segurado.

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

Consigno, ainda, que a requerida não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante.”

(ID 44909474)

Deveras, os laudos técnicos apresentados pela parte requerente não deixam dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos de ID
44906978 e 44906979
.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

Nesse sentido, o julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC/PJE nº 0042237-55.2014.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 15/8/2018, publicado no DJE 17/8/2018) (g.n.).

Em relação ao pagamento ao segurado, este foi comprovadamente realizado (ID (ID
44906983
), no valor de R$ 27.865,80 (vinte e sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos)
.

No caso, não houve qualquer discussão na instância singular acerca da devolução do bem salvado ou o abatimento de seu valor econômico, devendo o valor da condenação ser igual ao dano causado.

Ad argumentadum tantum
, oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de raios.

Corroborando o caso dos autos, cito os seguintes julgados:

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. 'RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL'. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstrar as suas assertivas, inclusive quanto aos pagamentos realizados aos titulares das unidades consumidoras (segurados).
3. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
4. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária
”
(TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 1027478-64.2017.8.26.0100, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, j. em 24/7/2018) (g.n.).

“
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica. Subrogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização
. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.º 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO
”
(TJSP, 25ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 1121840-63.2014.8.26.0100, Relator(a) Azuma Nishi, j. em 18/8/2016).

Com essas considerações, não tendo a apelante produzido prova específica capaz de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial, a sentença merece ser mantida, já que a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, II, do CPC/15.

A verba honorária, por fim, comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020